Tribunal: TJPA
Processo: 0012326-71.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012326-71.2018.8.14.0009

APELANTE: TATIANE PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. 1
) NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE - JUSTA CAUSA PRESENTE
.
In casu
, não há se falar em nulidade da entrada na residência, visto que amparada em circunstâncias concretas que sinalizavam a ocorrência de flagrante-delito em seu interior.

2) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO E EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas por meio do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados na fase policial e em juízo, os quais comprovam a prática ilícita de tráfico de entorpecentes, afastando, por consequência, a almejada desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).
03)

PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
D,
DO CPB) – IMPROCEDÊNCIA
. Ré que negou a prática delitiva em seus interrogatórios na fase investigativa e em juízo.

4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por TATIANE PEREIRA DA SILVA, inconformada com a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Criminal da Comarca de Bragança/PA, que a condenou como incursa

no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, a defesa alegou, preliminarmente, nulidade das provas decorrente de violação de domicílio e, no mérito, pugnou pela absolvição do recorrente sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas com desclassificação subsidiária para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); e, ainda, na dosimetria, que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância (ID 7640701), a Procuradoria de Justiça, por sua vez, também se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Narra a peça acusatória
, que no dia 24/10/2018, por volta das 14:00h, em residência particular, localizada na Passagem Nossa Senhora das Graças, nesta cidade, a denunciada TATIANE PEREIRA DA SILVA, possuía, para fins de tráfico, substância entorpecente em desacordo com a determinação legal.

Ao que se apurou, a polícia militar recebeu informação que na residência da denunciada havia comercialização de entorpecentes, ocasião em que seguiram diligência até o local e foram recebidos por TATIANE PEREIRA, que se identificou sendo a proprietária da residência, e após realizarem revista no interior da residência, com autorização da proprietária, encontraram 36 petecas de OXI e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais). A denunciada foi presa em flagrante e conduzida até a delegacia de Polícia, para os procedimentos de praxe.

As circunstâncias em que foram realizadas a ação indicam com segurança que a droga apreendida não se destinava ao uso pessoal, mais sim ao tráfico, tendo em vista a natureza e quantidade da droga apreendida, condicionamento da mesma, pronta para a venda, bem como o local, não deixam dúvidas de que o destino da droga era realmente a comercialização.

Assim, foi a apelante denunciada nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo processada e sentenciada nos moldes descritos acima.

01) PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA INVASÃO DE DOMICÍLIO

Preliminarmente, a defesa da ré argui a nulidade das provas obtidas através do ingresso da força policial em seu domicílio sem ordem judicial, sustentando que houve entrada forçada no domicílio do apelante e inexistência de fundadas razões, ensejando a nulidade do conjunto probatório como um todo.

Pois bem, analisada a sentença que condenou a apelante, verifica-se que agiu acertadamente o sentenciante ao visualizar, na hipótese dos autos, tratar-se de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, disposta em nossa Carta Magna, no art. 5º, inciso XI, que não é absoluta, e assim dispõe:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Na espécie, restou configurado o flagrante delito, conforme depreende-se dos testemunhos dos policiais envolvidos na operação, com relatos harmoniosos e uníssonos, no sentido de enfatizar que o ingresso na residência se deu por fundadas razões, após terem recebido notícias de que a recorrente, viúva de indivíduo supostamente envolvido com tráfico de drogas, estaria perpetuando a prática ilícita deste.

Segundo os policiais, após a denúncia, dirigiram-se à residência da apelante, sendo encontrado, com a mesma, em suas partes íntimas, certa quantidade de droga.

Sendo assim, restou evidente a prática de ilícito no interior da residência, o que ensejou a relativização da inviolabilidade de domicílio, e justificou o ingresso na residência do apelante, sem ordem judicial, em razão do flagrante delito.

É de se destacar que, conforme os relatos uníssonos e coerentes dos policiais em juízo, na qualidade de testemunhas de acusação, em que pese negue a apelante, esta autorizou a entrada dos agentes da lei, os quais não encontraram os entorpecentes na residência daquela, mas sim em suas partes íntimas, como já dito, configurando clara situação flagrancial.

Para caso de flagrante delito, segundo as palavras do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do HC 588445 SC 2020/0139280-1, o qual logo a seguir colaciono,
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”.

Portanto, considerando-se a licitude do flagrante delito a justificar o ingresso por parte dos agentes policiais na residência da apelante, a qual, frise-se, se houve mediante autorização expressa, consoante relatos policiais, de forma a excepcionar a garantia constitucional do inciso XI, do art. 5º, da CF, tenho por confirmar a higidez do processo em questão, o qual culminou na sentença que condenou a recorrente pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida e passo à apreciação do mérito.

02) PLEITO ABSOLUTÓRIO

No mérito do recurso, a defesa pugna pela absolvição da recorrente, sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas, e, subsidiariamente, pela desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 1.343/2006, o que não merece guarida, conforme passarei a fundamentar.

Ao contrário do que tentou alegar a defesa, insurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva encontram ressonância por meio do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 7231442); Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.02.000184 - QUI (ID 7231465); e depoimentos testemunhais prestados em juízo (ID 7231468 e 7231469).

Segundo o referido Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, foram apreendidos na posse do recorrente:
“
TRINTA E SEIS INVÓLUCROS PLÁSTICOS PEQUENOS CONTENDO SUBSTÂNCIA SÓLIDA SEMELHANTES A OXI pesando aproximadamente 10 gramas e a quantia de R$ 20,00 (...).
”.

O Laudo Técnico, por seu turno, relatou os seguintes materiais:

“
Trata-se de um saco plástico transparente, amarrado por nó, contendo 36 (trinta e seis) petecas feitas e amarradas em pedaços de plásticos transparente, contendo substância petrificada de cor bege, obtendo-se peso bruto total de 8,601g (oito gramas, seiscentos e um miligramas).

Após a abertura das embalagens, o material foi pesado em Balança Analítica marca BIOSCALE, obtendo-se peso líquido total de
4,044g
(quatro gramas e quarenta e quatro miligramas), o qual foi utilizada totalmente em análise e contraprova pericial
”.

E concluiu:

“
Após exames realizados no material em questão (substância petrificada de cor bege), obteve-se resultado
POSITIVO
para o grupo dos Alcalóides, característica pertencente à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da
COCAÍNA
.
”.

A autoria do crime em vogo se sobressai por meio dos depoimentos colhidos na fase policial e no curso do processo, já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais militares LUIZ VANDERLEY CISTA FERREIRA FILHO, ANA LÚCIA FERREIRA ALMEIDA e JARLISSON FONTENELE MIRANDA, transcritos fielmente no bojo da fundamentação da sentença condenatória proferida em audiência de instrução e julgamento (ID 7231468 e 7231469):

“
A testemunha Antônio Carlos Favacho da Conceição, policial militar, declarou que ouvia comentários de que o esposo da denunciada era envolvida com o tráfico; que no dia dos fatos, receberam a informação de que Tati, mulher do finado Marquinho, estaria comercializando entorpecentes; que fizeram busca na casa e solicitação uma policial feminina para fazer a revista na acusada e antes que a policial chegasse, a denunciado acabou confessando que a droga estava nas partes íntimas dela; que ela entregou a droga aos policiais; que a droga era pedra de óxi; que a mobília da casa era simples; que haviam duas crianças na casa. Que o marido dela se chamava Marquinho; que receberam a denúncia por meio do 190; que receberam a denúncia e foram até à casa da denunciada que autorizou a entrada; que não acharam nenhum material na casa relativo a entorpecentes; que foi encontrada uma pequena quantia em dinheiro. Que a denunciada alegou que passava necessidade.

A testemunha Fabrício da Silva Lima, policial militar, declarou que conhece a acusada e ela morava com o finado Marquinhos; que depois da morte as denúncias continuaram contra a Tatiane; que receberam uma denúncia via 190; que fizeram a revista na casa, mas nada foi encontrado; quando disseram que iam chamar uma policial para fazer revista na acusada, ela tirou a droga das partes íntimas; que haviam umas crianças na casa. Que encostaram na casa e fizeram abordagem; que bateram na porta; que lá funciona um bilharito; que estava dirigindo a viatura; que a denunciada liberou a entrada; que não se recorda qual o valor encontrado.

A testemunha Sílvio da Silva Gatinho, policial militar, declarou que já tinha ouvido falar que o ex-marido da denunciada vendia entorpecente; que ligaram para o 190, fazendo a denúncia de que a droga estava em posse da denunciada; que foram até o local e fizeram a busca e não encontraram nada; que o comandante acionou uma policial feminina e antes que a mesma chegasse, a denunciada entregou a droga que estava nas partes íntimas dela; que não foram encontrados materiais para embalagem da droga.”

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Verifica-se, pois, que os agentes da lei receberam informações de que na residência do recorrente estaria ocorrendo comercialização ilícita de entorpecentes, de forma a perpetuar a prática ilícita de seu finado companheiro, o que os motivou a se dirigirem ao local apontado.

Em razão disto, como já antecipado no exame preliminar, foram encontradas 36 (trinta) e seis “petecas” de substância entorpecente popularmente conhecida como “
óxi
”, devidamente acondicionadas, guardadas nas partes íntimas da apelante, de modo que não há como sustentar a negativa da defesa de que a mesma não estivesse praticando comercialização ilícita de entorpecentes, e, tampouco conceber que seja apenas usuária de drogas, para fins de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, estando sua conduta típica, ilícita e culpavelmente adequada ao tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no mínimo, nos núcleos “
guardar
” e “
ter em depósito
”.

Aliado a isto, da leitura da Certidão Judicial Criminal Positiva acostada ao ID 7231469,

facilmente se constata diversos processos criminais referentes ao delito de tráfico de drogas pelos quais a recorrente responde

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto à suposta ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, ora guerreado.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria da recorrente, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Deve, portanto, ser mantida sem reparos a condenação de
TATIANE PEREIRA DA SILVA
nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, rechaçando-se o pedido absolutório e a desclassificação almejada.

03) PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

De forma subsidiária, quanto à dosimetria da pena, a defesa postula unicamente pela aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d,
do CPB).

Na primeira fase da marcha dosimétrica, colhe-se que a magistrada considerou neutros todos os vetores judiciais, de forma que fixou a pena-base em seu mínimo legal abstratamente cominado de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estando respeitada a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
).

Na segunda etapa do cálculo da pena, a defesa pugna pela
aplicação da atenuante da confissão espontânea
, previsto no art. 65, III,
d,
do CPB, o que se revela
totalmente incabível
, uma vez que a
ré negou a prática delitiva em seus interrogatórios
na fase investigativa e em juízo.

Por fim, na terceira e última fase do cálculo, aplicou o privilégio previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena da recorrente em 1/3 (um terço), restando sua sanção final e concreta, a qual entendo justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento da matéria, ressalte-se que toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023